Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-77.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006373-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), JENNIFER MICHELE DOS SANTOS - CPF: 412.370.558-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MATEUS BENITES DIAS - CPF: 376.064.318-33 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DE QUEM DEU CAUSA A AÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a parte apelante foi quem deu causa a ação

- cujo objeto era exclusivamente atender seus interesses com fins comerciais – e, não restou comprovada a mora por parte da Fazenda Pública no que tange ao ajuizamento da cobrança do crédito tributário, não há que falar em reforma da decisão objurgada, em respeito ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 1006373- 77.2019.8.11.0003

movida pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
declarou estável a tutela concedida liminarmente, autorizando a garantia antecipada dos débitos de Imposto Predial, Territorial e Urbano referente ao exercício de 2019 relacionados às Inscrições Municipais no 1108794, 1109006, 1108816 e 1108824, por meio da Apólice de Seguro Garantia no. 0306920199907750291467000 pendentes de ajuizamento de execução fiscal; extinguiu o feito com resolução de mérito e deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade.

Aduz que
“a situação de inexistência de executório fiscal inviabilizava a prestação de garantia e, por consequência, prejudicava o direito da RUMO de manter -se regular perante o Fisco Federal e, com isso, impedia a expedição da Certidão Conjunta Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, indispensável à continuidade das suas atividades”.

Alega ainda que
“levando -se em conta que a causa da presente ação foi a inércia do ente fazendário, bem como que a RUMO, por meio da instrumentalidade dessa medida alcançou o que desejava, isto é: garantiu o débito em pauta e obteve a certidão positiva de débito com efeito de negativa (conforme consignado pelo próprio Município nos documentos registrados sob os números 21379184 e 21379453 ), é flagrante o cabimento da condenação do MUNICÍPIO ao pagamento das custas honorários devidos, em observância ao disposto no artigo 85, §3o, inciso II 4 do Código de Processo Civil vigente”.

Suscita também
“o artigo 85 do CPC (estampando o princípio da sucumbência), que determina que o vencido pagará honorários ao vencedor”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, condenar o Município
“ao pagamento de honorários advocatícios, em consonância com o Princípio da Causalidade e com o Princípio da Sucumbência, a serem fixados entre 8% e 1 0% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil ora vigente”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da apelante ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §1o do CPC (ID 40399453).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
RUMO MALHA NORTE S.A.
ajuizou a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 1006373- 77.2019.8.11.0003

em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
visando a

garantia antecipada dos débitos de Imposto Predial, Territorial e Urbano referente ao exercício de 2019 relacionados às Inscrições Municipais no 1108794, 1109006, 1108816 e 1108824, por meio da Apólice de Seguro Garantia no. 0306920199907750291467000 pendentes de ajuizamento de execução fiscal e, via de consequência, obter a certidão de regularidade fiscal.

A liminar foi concedida e declarada estável no mérito pelo Juízo
a quo
. Na sentença, o magistrado deixou de fixar honorários advocatícios, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária.

É sabido que com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação.

Sobre o tema, vejamos como a doutrina se manifesta:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. [...]”
(NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 192).

In casu
, conforme dito pelo próprio recorrente, o ajuizamento da Tutela Antecedente se deu, unicamente, com o foco de obter certidão de regularidade fiscal, que lhe dá o direito de pleitear recursos financeiros juntos a instituições e outros para o desenvolvimento regular de suas atividades. Colhe-se do apelo:

“A presente ação foi proposta exclusivamente para garantia antecipada do futuro Juízo executivo dos débitos de IPTU do exercício de 2019 relacionados às Inscrições Municipais no. 1108794, 1109006, 1108816 e 1108824, para afastar a hipótese de que os mesmos sejam óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome da RUMO, bem como que seja impedida a inscrição da RUMO no CADIN nos termos do art. 206, do CTN, do art. 7o, inciso I da Lei no 10.522/2002 e da Portaria PGE 226, de 03/12/2014, obstando -se ainda eventual protesto da Certidão de Dívida Ativa”.

Soma-se a isso, o fato que de a garantia ofertada foi para quitar débitos de IPTU referente ao exercício de 2019, que ainda iam vencer, ou seja, ainda sequer haviam sido constituídos de fato.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Assim, diferente do alegado pela recorrente, não há que falar em mora por parte da Fazenda Pública, uma vez que sequer havia iniciado o prazo para cobrança da dívida na via judicial.

Conclui-se, portanto, que quem deu causa a ação foi a apelante e por isso não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO — RETENÇÃO DE VALORES — NÃO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — COBRANÇA INDEVIDA — DANO MORAL CONFIGURADO — INDENIZAÇÃO FIXADA EM PARÂMETRO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 — OBSERVÂNCIA. MUNICÍPIO — CUSTAS PROCESSUAIS — PAGAMENTO — ISENÇÃO — ARTIGO 3o DA LEI No 7.603/2001.

(...)

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

(...)

(N.U 0001873-45.2012.8.11.0030, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Quanto ao pedido da Fazenda Pública para fixação da verba em seu favor também não merece guarida, uma vez que é incabível em contrarrazões, que se presta ao requerimento de majoração quando há fixação pelo Juízo
a quo
.

Ademais, ainda que cabível fosse, da análise dos autos tem-se que a garantia ofertada em juízo pela apelante já engloba os 20% de honorários, conforme disposto na pretensão inicial e tal alegação não foi objeto de questionamento da Municipalidade.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020